Tribunal: STF
Processo: ARE 1594689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E POSSIBILIDADES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0065784-63.2024.8.16.0000. DÉBITO INCONTROVERSO NÃO PAGO VOLUNTARIAMENTE. INCIDÊNCIA DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ACRÉSCIMO DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEZ POR CENTO CADA). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO. SANÇÕES PROCESSUAIS. APLICABILIDADE. DECISÃO PONTUALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0069869-92.2024.8.16.0000. DÉBITO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM SENTENÇA DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS TRANSITADA EM JULGADA. EXIGIBILIDADE ADMISSÍVEL. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de dois recursos de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, bem como confirmou o cálculo apresentado pela parte exequente, determinando a juntada da planilha retificada de débitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. No agravo de instrumento nº 0065784-63.2024.8.16.0000, pretende-se que sejam reputados corretos os cálculos apresentados pelas exequentes, incluindo as penalidades então sobre eles incidentes - provenientes do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.
3. No agravo de instrumento nº 0069869-92.2024.8.16.0000, busca-se a declaração da nulidade da decisão, em razão da ausência de análise de matérias reputadas como de ordem pública, sendo reconhecido excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O exequente – superada eventual fase de liquidação do quantum debeatur - pode executar o montante certo e, não havendo o pagamento espontâneo ou voluntário do débito, incidirão as penalidades previstas na regra contida no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, o cumprimento de sentença versa sobre duas obrigações distintas (crédito em favor da exequente e honorários advocatícios de sucumbência), ambas fixadas na sentença da ação originária. Nesse sentido, impõe-se a aplicação da sanção do artigo 523, § 1º, do Código Civil em ambos os débitos.
6. Não se admite, diante da inafastável observância ao princípio da segurança jurídica, a rediscussão de matérias já apreciadas e sobre as quais se operou a preclusão. Inteligência dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
7. A garantia constitucional da coisa julgada é atributo do Estado Democrático de Direito, pois limita o exercício do Poder Público, que deve ser exercido com observância dos direitos fundamentais dos cidadãos e dos princípios e regras contidos no ordenamento jurídico. A autoridade da coisa julgada material – ao tornar imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso - é indispensável à efetividade da garantia do acesso à justiça, já que confere segurança jurídica e definitividade à resolução dos conflitos sociais pelo Poder Judiciário, contribuindo para evitar a eternização dos litígios e a duração não razoável da prestação jurisdicional. Interpretação sistemática dos artigos 5º, incs. XXXV, XXXVI, e LXXVIII, da Constituição Federal, 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942) e 502 do Código de Processo Civil.
8. A segurança jurídica é uma exigência contida na Declaração do Homem e do Cidadão (1789), incorporada no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, na cláusula do devido processo legal, mas também no artigo 5º, XXXVI, da CF, ao afirmar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, assim como no artigo 5º, caput, da CF, ao assegurar a igualdade jurídica. Além disso, a segurança jurídica está fundada seja na determinabilidade das leis, que devem ser claras e densas, seja na proteção da confiança, que serão responsáveis pela previsibilidade e calculabilidade em relação às leis, decisões judiciais e seus efeitos. Logo, a segurança jurídica deve assegurar tanto a estabilidade, na medida em que, uma vez proferida uma decisão judicial de acordo com as regras preestabelecidas, não se pode modificá-la sem motivos razoáveis e determinantes, quanto a previsibilidade, pois os efeitos jurídicos dos atos normativos e das decisões judiciais devem ser calculáveis. Literatura jurídica.
9. A relativização da coisa julgada material é possível, em casos excepcionais, tipificados em lei, em que se admite o cabimento de ação rescisória, como a situação da parte que, posteriormente ao trânsito em julgado, obtém prova nova, cuja existência ignorava ou de que não podia fazer uso, desde que seja capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento judicial favorável. Inteligência do artigo 966, inc. VII, do Código de Processo Civil.
10. A eficácia preclusiva da coisa julgada considera deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto para o acolhimento quanto à rejeição do pedido, o que frustra a revisão em impugnação de cumprimento de sentença de questão abrangida por decisão de mérito transitada em julgado, para garantir a segurança jurídica do decisium. Inteligência dos artigos 5º, caput e incs. XXXVI e LIV, e 6º da Constituição Federal, e 508 do Código de Processo Civil.
11. No caso concreto, é inviável o reexame acerca da anterior (e já imutável) sentença que reconheceu o saldo devido pelo inventariante na ação de exigir contas e do respectivo montante arbitrado.
12. In casu, conforme foi decidido pelo Juízo a quo, já houve – ad argumentandum tantum – a entrega da prestação jurisdicional pretendida neste processo, a resultar, de todo o modo, exigível o débito reconhecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
13. Agravo de instrumento nº 0065784-63.2024.8.16.0000 conhecido e, parcialmente, provido, para fazer indicir a regra do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento nº 0069869-92.2024.8.16.0000 conhecido e não provido.
14. Teses de julgamento:
14.1. O exequente– superada eventual fase de liquidação do quantum debeatur - pode executar o montante certo e, não havendo o pagamento espontâneo ou voluntário do débito, incidirão as penalidades previstas na regra contida no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
14.2. A observância ao princípio da segurança jurídica impede a rediscussão de matérias já apreciadas e sobre as quais se operou a preclusão, porque a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.(...)"
 
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente